Tribunal: TJES
Processo: 0051141-52.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0051141-52.2012.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

APELADO: POLI COMERCIAL LTDA EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS A MUNICÍPIO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS, ORDENS DE COMPRA E CONFIRMAÇÃO DA DÍVIDA PELO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TEMA 810 DO STF E EC Nº 113/2021. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS E SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Sooretama contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por Poli Comercial Ltda.-Epp, para constituir título executivo judicial no valor de R$ 20.056,36
(vinte mil, cinquenta a seis reais e trinta e seis centavos)
, referente a fornecimento de materiais diversos, acolhendo parcialmente os embargos monitórios apenas para definir os critérios de atualização do débito. O Município foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (
I
) definir se há prova escrita suficiente para constituição do título executivo judicial; (
II
) estabelecer se há omissão ou imprecisão quanto ao marco inicial da incidência de juros e correção monetária; (
III
) determinar se é ilegal a condenação do Município ao pagamento dos emolumentos cartorários; e (
IV
) verificar a existência de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A prova escrita apresentada pela credora ultrapassa a exigência do art. 700,
do Código de Processo Civil
, sendo composta por notas fiscais, ordens de compra, notas de empenho e ofício da Secretaria Municipal de Finanças, que confirma o não pagamento dos valores devidos, o que autoriza a constituição do título executivo judicial.

4.
O ônus de comprovar o pagamento da dívida incumbe ao devedor, nos termos do art. 373, II, do C
ódigo de Processo Civil
. A ausência dessa prova, aliada à documentação acostada aos autos, consolida a inadimplência do Município.

5.
A sentença é suficientemente clara ao indicar os documentos (notas de pagamento de fls. 113/123) como referência para fixação do dies a quo da mora, sendo possível apuração precisa em fase de liquidação, afastando a alegada omissão.

6.
A correção monetária e os juros foram corretamente aplicados conforme o Tema 810 do STF e a EC n. 113/2021, com uso do IPCA-E até 08/12/2021 e da taxa Selic a partir de então, observando jurisprudência vinculante.

7.
A condenação do Município ao pagamento dos emolumentos cartorários é legítima, pois decorre do protesto motivado pelo inadimplemento do próprio ente público.

8.
Não há sucumbência recíproca, pois a pequena alteração nos índices de correção monetária, em atenção a jurisprudência consolidada, configura sucumbência mínima da autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A existência de notas fiscais acompanhadas de ordens de compra, notas de empenho e confirmação do débito pelo próprio ente público constitui prova escrita suficiente para a ação monitória.

2.
A fixação do marco inicial dos juros e correção monetária pode ser determinada por referência documental clara, sendo desnecessária a indicação de data específica na sentença.

3.
O inadimplemento da obrigação justifica a responsabilidade do devedor pelos emolumentos cartorários decorrentes do protesto.

4.
A retificação de índice de correção monetária em conformidade com jurisprudência consolidada não configura sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 700, 373, II, 85, § 11, e 86, parágrafo único; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 870.947, Tema 810 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0051141-52.2012.8.08.0030.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SOORETAMA.

APELADA: POLI COMERCIAL LTDA.-EPP.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Munic
í
pio
d
e Sooretama

inter
pôs

recurso de
apelação em face da respeitável sentença
de
id 10742648
,
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro
s
Público
s
e Meio Ambiente
da
Comarca d
e Linhares

nos autos da ação monitória proposta
contra ele por
P
oli Comercial Ltda.
-EPP
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 20.056,36 (vinte mil, cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos),
e deste modo acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos pelo Município apenas para determinar a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E até 08-12-2021 e, a partir de então, a incidência da Taxa Selic, conforme o Tema 810 do STF e a EC n. 113/2021.

Em razão
da
feição sucumbencial consider
ada
ínfima por parte da autora, o ente municipal foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação (id 10742648)
.

Nas razões do recurso (id 10742651) o apelante alegou, em síntese, que: 1) não subsiste prova firme das prestações cobradas, sob o pálio de que as notas fiscais, por si sós e desacompanhadas de comprovantes de recebimento assinados, não seriam suficientes para comprovar a efetiva entrega dos produtos; 2) há imprecisão quanto ao marco inicial para incidência de juros e correção monetária, pois é genérica a r. sentença ao não fixar uma data específica; 3) deve ser reconhecida a ilegalidade da condenação ao pagamento dos emolumentos cartorários; e 4) deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Requereu o provimento do recurso para “reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ausência de prova firme das prestações cobradas e, consequentemente, julgando improcedente a ação monitória”, ou, subsidiariamente, para o acolhimento das pretensões deduzidas no id 10742651 (fl. 05).

C
ontrarrazões
no id
10742655,
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

T
enho que o recurso não merece provimento.

O apelante, Município de Sooretama, insurge-se contra a sentença que constituiu título executivo judicial em seu desfavor, referente a débitos oriundos do fornecimento de produtos de papelaria e outros materiais pela empresa Apelada, Poli Comercial Ltda.-Epp.

A principal tese
recursal

consiste
na suposta ausência de prova firme da dívida. Tal argumento, todavia, é frontalmente rechaçado pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos. A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, contenta-se com “prova escrita sem eficácia de título executivo”, requisito amplamente satisfeito no caso.

A
propósito, a
prova da existência do crédito da
a
pelada não se resume às notas fiscais, mas é formada por um feixe documental coeso, que inclui ordens de compra, notas de empenho e, principalmente, as informações prestadas pela própria Secretaria Municipal de Finanças.

Sobre esse aspecto, o
Ofício/FINANÇAS n. 0033/2017, juntado pelo próprio Município, é prova cabal e irrefutável da inadimplência. Nele, a autoridade fazendária municipal atesta, de forma inequívoca, que os cheques que seriam destinados ao pagamento da Apelada foram cancelados, não foram compensados ou, ainda, eram inexistentes na base de dados da instituição financeira.

A situação é tão peculiar que
o devedor, a quem incumbe o ônus de provar o pagamento (art. 373, II, do CPC), não apenas falhou em seu encargo, como produziu prova em seu desfavor, corroborando a tese
da autora
e tornando incontroversa a ausência da contraprestação.

No que
diz respeito
à suposta imprecisão da data de pagamento para fins de incidência de juros e correção monetária, melhor sorte não assiste ao Apelante,
mormente porque a r.
sentença remete expressamente às "notas de pagamento de fls. 113/123" como parâmetro para a contagem dos consectários legais.

Logo, t
al diretriz é suficiente para a exata apuração do
dies a quo
da mora em fase de liquidação de sentença, não havendo que se falar em vício ou anulação do julgado por suposta iliquidez ou incerteza. A aplicação dos índices de atualização (IPCA-E até 08/12/2021 e Selic a partir de 09/12/2021) observou rigorosamente as diretrizes vinculantes do Tema 810 do STF e da Emenda Constitucional nº 113/2021, demonstrando a correção do julgado neste aspecto.

Outrossim, a
condenação ao pagamento dos emolumentos cartorários também se mostra legítima,
uma vez que t
ais despesas são consectários lógicos do inadimplemento.
Isto porque f
oi a mora do Município que deu causa ao protesto dos títulos, sendo de sua inteira responsabilidade arcar com os custos decorrentes de sua própria torpeza.

Por fim, a manutenção da condenação exclusiva do Município nos ônus sucumbenciais é medida que se impõe,
porquanto o
acolhimento parcial dos embargos monitórios para retificar o índice de correção monetária, adequando-o à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, configura sucumbência ínfima da Apelada, nos exatos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e, n
o
s termos do
art. 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município
a
pelante para o percentual de 1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o Voto do eminente Relator.